Tribunal: CARF
Processo: 13005.906336/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.906336/2009-26
ACÓRDÃO
1301-008.027 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELTAPAR INVESTIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ERRO MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retornar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF n.o 168).
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, deve ser
reconhecido o direito creditório e devem ser homologadas as
compensações efetuadas até o limite do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.027 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.906336/2009-26
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 29647.79012.310709.1.7.02-
6000 (e-fls. 33 a 37) cujo crédito, a princípio, é referente ao Saldo Negativo de IRPJ do 3o trimestre
de 2006 no valor pleiteado de R$ 39.132,27.
2.
Em Despacho Decisório (e-fl. 6) a unidade origem indeferiu o pedido de restituição
do crédito pleiteado, não homologando as compensações presentes na DCOMP de interesse neste
processo e da DCOMP 16683.84642.101006.1302-8746.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2 a
5), onde arguiu que teve IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio para o 2o trimestre de 2006 (R$
39.132.27) e para o 3o trimestre de 2006 (R$ 36.820,38). Anexou documentação que comprovaria
as retenções informadas e a apuração do Saldo Negativo para os períodos citados.
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO)
exarou o Acórdão 16-81.184 - 1a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 47 a 58), julgando procedente em parte
a manifestação de inconformidade do contribuinte para reconhecer a liquidez e certeza de parte
do direito creditório informado pelo contribuinte em PER/DCOMP, no valor de R$ 36.820,38.
5.
Ao confrontar as informações constantes da DIPJ, do Livro Razão, bem como dos
comprovantes de rendimentos, a DRJ/SPO chegou à conclusão de que o contribuinte teria
efetivamente sofrido as retenções na fonte, as quais não foram utilizadas em compensações para
quitação do imposto devido sobre montantes de JCP pagos, mas sim consideradas no saldo
negativo do trimestre. Por essa razão, reconheceu-se o montante de R$ 36.820,38, muito embora
o contribuinte tenha informado crédito de R$ 39.132,27 em seu PER/DCOMP.
6.
Em razão dessa diferença, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 72 a
78) explicando que a divergência decorre tão somente do fato de a instância a quo ter levado em
consideração na sua análise o 3o trimestre de 2006, muito embora o crédito tributário alegado
diga respeito ao 2o trimestre de 2006. O recorrente reiterou que tal fato deveu-se a um erro no
preenchimento da declaração, o que, aliás, já havia sido informado em sede de manifestação de
inconformidade.
7.
Segundo o apelante, foram enviados dois PERDCOMP para compensação de valores
de saldo negativo de IRPJ. Deveria ser um referente ao 2o trimestre de 2006 e outra para o 3o
trimestre de 2006. Sucede que, por equívoco, em ambas as declarações foi informado como
período o 3o trimestre, o que teria ocasionado o erro de análise da instância a quo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.027 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.906336/2009-26
3
8.
O contribuinte ainda informa que o PERDCOMP no 16883.84842.101008-
1.3.02.6748, cujo crédito informado diz respeito efetivamente ao 3o trimestre de 2006, já teve seu
crédito devidamente reconhecido após apresentação de Manifestação de Inconformidade,
restando, portanto, pendente de análise e confirmação o crédito referente ao 2o trimestre de
2006, no valor de R$ 39.132,27.
9.
Requer, dessa forma, que seja aplicado o mesmo entendimento jurídico já
sufragado e sedimentado pela DRJ/SPO (princípio da verdade material e entendimento que o erro
de preenchimento do PERDCOMP seria um erro de fato, superado pelas provas acostadas aos
autos).
10.
A 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste Conselho converteu o
julgamento em diligência, através da Resolução no 1002-000.231 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária (e-fls. 98 a 104), para que a unidade de origem:
(...) apresente a DCTF referente ao segundo trimestre de 2006, confirmando se foi
apurado débito de JCP por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de
remuneração de capital próprio a seu titular, sócio ou acionista, bem como de que
forma foi liquidado. Também deve ser anexado aos autos a PER/DCOMP no
16883.84842.101008-1.3.02.6748 e a cópia do processo administrativo no qual se
discutiu o crédito tributário nela informado. Por fim, é imprescindível verificar a
disponibilidade do saldo negativo de IRPJ referente ao segundo trimestre de 2006,
se não foi objeto de alguma outra PER/DCOMP, por exemplo, bem como verificar
se os rendimentos foram oferecidos à tributação na ficha 06A da DIPJ.
As conclusões deverão constar de relatório produzido pela Unidade de Origem do
qual se dará ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo
de trinta dias.
11.
A unidade de origem, então, anexou documentos nas e-fls. 106 a 194, produzindo a
Informação Fiscal no 222, de 06 de fevereiro de 2023 (e-fls. 195 a 208), tendo como conclusão:
18. Ante todo o exposto, conclui-se que houve erro no preenchimento da DCOMP
no 29647.79012.310709.1.7.02-6000, no que se refere ao período de apuração,
sendo correto o período 2o Trimestre de 2006. Tal equívoco resultou na análise
desta DCOMP e da DCOMP no 16683.84642.101006.1.3.02-8746 como se fossem
relativas ao saldo negativo de IRPJ do 3o Trimestre de 2006, ocasionando a
homologação parcial da DCOMP no 29647.79012.310709.1.7.02-6000 (no Acórdão
no
16-81.184
da DRJ/SPO) e a não homologação da DCOMP no
16683.84642.101006.1.3.02-8746 (Despacho Decisório no de Rastreamento
846608315).
12.
Em resposta ao relatório acima, o recorrente se pronunciou (e-fl. 212) requerendo o
provimento integral de recurso.
13.
Este é o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.027 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.906336/2009-26
4
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
14.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
15.
A ciência do Acórdão 16-81.184 - 1a Turma da DRJ/SPO se deu em 05/03/2018 (e-fl.
68), sendo o recurso voluntário apresentado em 04/04/2018 (fl. 70). Logo, o recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
16.
A lide que vigora neste momento processual, trazida em Recurso Voluntário, versa
somente sobre o possível erro material no preenchido do PERDCOMP controlado por este
processo que, na tese do recorrente, deveria ter sido preenchido como sendo do 2o trimestre de
2006, mas foi preenchido como sendo do 3o trimestre de 2006.
17.
Compulsando os autos, se percebe que o contribuinte teve retenção de IR sobre
Juros sobre o capital próprio de R$ 39.132,27 para o 2o trimestre de 2006 e R$ 36.820,38 para o 3o
trimestre de 2006 (como se vê: no comprovante de retenção de imposto de renda entregue pela
fonte pagadora, e-fl. 16; na DIRF, e-fl. 17, no livro razão da Conta IRRF S/JUROS S/CAPITAL
PROPRIO, e-fl. 8; na ficha 54 da DIPJ, e-fl 18).
18.
Se percebe, também, que o contribuinte entregou o PERDCOMP
29647.79012.310709.1.7.02-6000 (e-fls. 130 a 133) em 31/07/2009 tendo como crédito o saldo
negativo do período 01/07/2006 a 18/07/2006 no valor de R$ 39.132,27. Ou seja, um período
parcial referente ao 3o trimestre de 2006, com a entrega ainda durante o 3o trimestre de 2006.
19.
Depois,
em
10/10/2006,
o
contribuinte
entregou
o
PERDCOMP
16683.84642.101006.1.3.02-8746 (e-fls. 134 a 137) tendo como crédito o saldo negativo do
período 01/07/2006 a 30/09/2006 no valor de R$ 36.820,38. Ou seja, outro PERDCOMP original
(ele não é retificador do anterior) para período coincidente (3o trimestre de 2006), mesmo que
parcialmente. Contudo, os PERDCOMP possuem créditos com valores diferentes.
20.
Pelo que transparece e, a partir das provas presentes ao processo, o contribuinte se
equivocou ao preencher o período a que se referia o saldo negativo de IRPJ do PERDCOMP
29647.79012.310709.1.7.02-6000, ao qual se refere este processo. Ele preencheu como sendo
parte do 3o trimestre de 2006 (01/07/2006 a 18/07/2006), ao invés de preencher como sendo o 2o
trimestre de 2006. Primeiro porque o valor do crédito (R$ 39.132,27) é o valor referente ao 2o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.027 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.906336/2009-26
5
trimestre de 2006, conforme documentos acostados aos autos. Segundo que não há outro
PERDCOMP que verse sobre este período (2o trimestre de 2006). E, por fim, pois há dois
PERDCOMP para o 3o trimestre de 2006 (o aqui interessado e o 16683.84642.101006.1.3.02-
8746). Este último tem o valor de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2006 (R$ 36.820,38)
que realmente corresponde à apuração realizada, conforme documentos presentes nos autos.
21.
A Informação Fiscal no 222 da EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 fez a análise
pormenorizada do direito creditório do PERDCOMP 29647.79012.310709.1.7.02-6000, ao qual se
refere este processo. Através da análise das DIRF, dos PERDCOMP, da DIPJ e do Livro Razão, a
unidade de origem se certificou que o contribuinte tem direito ao crédito de Saldo Negativo de
IRPJ referente ao 2o trimestre de 2006 no valor de R$ 39.132,27. Como não houve outra
PERDCOMP entregue para este período e pelas características da PERDCOMP que aqui interessa,
se concluiu que houve erro de preenchimento da Declaração referente ao período do crédito,
assim se pronunciando:
18. Ante todo o exposto, conclui-se que houve erro no preenchimento da DCOMP
no 29647.79012.310709.1.7.02-6000, no que se refere ao período de apuração,
sendo correto o período 2o Trimestre de 2006. Tal equívoco resultou na análise
desta DCOMP e da DCOMP no 16683.84642.101006.1.3.02-8746 como se fossem
relativas ao saldo negativo de IRPJ do 3o Trimestre de 2006, ocasionando a
homologação parcial da DCOMP no 29647.79012.310709.1.7.02-6000 (no Acórdão
no
16-81.184
da DRJ/SPO) e a não homologação da DCOMP no
16683.84642.101006.1.3.02-8746 (Despacho Decisório no de Rastreamento
846608315).
22.
Há Súmula do CARF que ver sobre inexatidão material no preenchimento de
PERDCOMP:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
23.
No caso em tela, há um evidente erro material do contribuinte no preenchimento
do PERDCOMP 29647.79012.310709.1.7.02-6000 relativo ao período do crédito.
24.
Considerando, então, que o PERDCOMP 29647.79012.310709.1.7.02-6000 se refere
ao 2o Trimestre de 2006, se percebe que o valor pleiteado de saldo negativo corresponde
exatamente ao valor apurado pela unidade de origem em diligência fiscal para o 2o trimestre de
2006, qual seja: R$ 39.132,27.
25.
Frente ao relatado e tendo como premissa o princípio da verdade material, o
recorrente faz jus ao crédito vindicado, devendo ser homologadas as compensações vinculadas
até o limite do crédito declarado.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.027 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.906336/2009-26
6
Dispositivo
26.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
27.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 224
DF CARF MF
Original